Tribunal: TCU
Processo: 029.290/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11180/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Márcio Regino Mendonça Weba, ex-prefeito Municipal de Araguanã/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola, no exercício de 2012. Considerando que o gestor apresentou, intempestivamente, a prestação de contas dos recursos anteriormente à sua citação por este Tribunal; Considerando que o FNDE, diligenciado para se manifestar sobre a prestação de contas apresentada, emitiu a Nota Técnica 1881657/2020/DAESP/COPRA-CGAPC/DIFIN (peça 12), na qual conclui pela suficiência da documentação apresentada para fins de prestação de contas, aprovando a execução física do objeto, de acordo com o Parecer no 2530/2020/CODDE/CGAME/DIRAE (peça 15); Considerando que, conforme os extratos bancários (peças 15-17), não houve aplicação dos recursos no exercício considerado, sendo os valores reprogramados em sua integralidade para o exercício subsequente, nos termos do art. 16, parágrafo único, da Resolução CD/FNDE 7/2012; Considerando a instrução da Secex-TCE (peça 18) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 21); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução à peça 13 destes autos, em: a) julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18, da lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Márcio Regino Mendonça Weba, dando-lhe quitação; b) dar ciência desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 029.290/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Márcio Regino Mendonça Weba (XXX.441.103-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araguanã - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.